Tribunal: CARF
Processo: 11444.001128/2010-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CELSO JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11444.001128/2010-78
ACÓRDÃO
3401-014.026 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de julho de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
HOSPITAL ESPÍRITA DE MARÍLIA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2005 a 30/11/2008
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES. PRECEDENTE VINCULANTE.
ALCANCE DA RATIO DECIDENDI. DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM
JULGADO. EFEITOS INFRINGENTES.
Verificadas omissões relevantes no acórdão embargado quanto à nulidade
da decisão da DRJ, à imunidade não judicializada e à eficácia de decisão
judicial transitada em julgado, os embargos devem ser acolhidos com
efeitos infringentes. A ratio decidendi do precedente vinculante do STJ, o
REsp no 1.353.111/RS, transcende o setor educacional, alcançando
entidades de assistência social e saúde. Jurisprudência reiterada do CARF
confirma a aplicação da tese a entidades hospitalares, ainda que haja
contraprestação pelos serviços. Ademais, por força da decisão transitada
em julgado, nos autos do Mandado de Segurança no2006.61.11.002830 - 5,
que reconheceu o direito da embargante à isenção da COFINS, reclama a
declaração de nulidade do auto de infração lavrado com base em norma
infralegal já declarada ilegal. (STJ, REsp 1.353.111/RS, Rel. Min. Mauro
Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 14/10/2013 (tema repetitivo))

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 487
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.026 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11444.001128/2010-78
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em acolher os embargos de
declaração, com efeitos infringentes, para: (i) suprir as omissões verificadas no Acórdão no 3401-
008.463; (ii) reconhecer a eficácia da decisão judicial no MS no 2006.61.11.002830-5, transitada
em julgado; (iii) reconhecer a imunidade das receitas hospitalares objeto da autuação; e (iv)
declarar a nulidade do auto de infração, com o consequente cancelamento integral do crédito
tributário constituído.

Assinado Digitalmente
Celso José Ferreira de Oliveira – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo Correia Lima Macedo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Ana Paula Pedrosa Giglio,
Laercio Cruz Uliana Junior, Celso Jose Ferreira de Oliveira, Mateus Soares de Oliveira, George da
Silva Santos, Leonardo Correia Lima Macedo (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem descrever a controvérsia até aquele momento processual, adoto o
relatório da decisão de primeira instância:

Por meio de Auto de Infração, foi exigida da contribuinte acima qualificada, a
quantia de R$488.583,82, devida a título de Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social - Cofins (referente aos fatos geradores ocorridos nos períodos
de apuração de janeiro de 2005 a novembro de 2008), acrescida de multa de
ofício de 75% e dos juros de mora devidos à época do lançamento.
Nos termos da "Descrição dos Fatos e Enquadramentos Legais", deu-se o
lançamento de ofício, em razão de que a contribuinte, entidade imune às
contribuições sociais, obteve receitas que não podem ficar ao abrigo de
desoneração tributária, em face de que "as receitas que compõem as bases de
cálculo apuradas, não se enquadram como receitas relativas às atividades
próprias, isentas, de acordo com o inciso X, do artigo 14 da Medida Provisória n °
Fl. 488
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.026 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11444.001128/2010-78
3
2.158-35/2001, tendo em vista que o § 2 °, do artigo 47, da IN SRF n ° 247/2002,
dispôs o seguinte: '§ 2 ° Consideram-se receitas derivadas das atividades próprias
somente aquelas decorrentes de contribuições, doações, anuidades ou
mensalidades fixadas por lei, assembleia ou estatuto, recebidas de associados ou
mantenedores, sem caráter contraprestacional direto, destinadas ao seu custeio e
ao desenvolvimento dos seus objetivos sociais.' [...] As receitas lançadas de ofício
por esta fiscalização, são principalmente os valores auferidos em decorrência da
prestação de serviços hospitalares, e, portanto, de caráter contraprestacional
direto, além de outras receitas, conforme demonstrativos anexos [...], e que não
se encontram amparadas pela isenção da COFINS" (sic).
Informa a autoridade fiscal que "observamos que a fiscalizada impetrou o
Mandado de Segurança n° 2006.61.11.002830-5, perante a 2.a Vara da Justiça
Federal de Marilia-SP, em 23/05/2006, insurgindo -se contra o art. 47, §2.°, da IN
SRF n ° 247/2002, o qual restringiu o conceito do que seriam as receitas das
atividades próprias da entidade, pleiteando, conforme consta em sua petição, que
a segurança seja concedida objetivando reconhecer o direito da impetrante em
usufruir da ISENÇÃO concedida pelo art.14, X, da MP n ° 2.158 - 35/2001, inclusive
em relação as receitas recebidas em caráter contraprestacional direto, afastando,
assim, as restrições referidas no Instrução Normativa n° 247/2002, em relação às
prestações vencidas e vincendas" (sic). Em complemento, informa que a sentença
de primeiro grau foi favorável ao contribuinte e que em razão de a apelação
interposta pela União Federal não ter sido ainda apreciada pelo TRF da 3.a Região,
a questão remanesce pendente de decisão definitiva.
Irresignada com a exigência fiscal, a contribuinte interpôs impugnação, na qual
declara, já de início (item 1, "Questão Prejudicial"), que "já antevendo que o Fisco
Federal iria distorcer o conceito de receitas derivadas de atividades próprias para
fins da isenção permeada pela Medida Provisória n° 2.158-35/2001, por meio da
Instrução Normativa n° 147/2002, o impugnante impetrou Mandado de
Segurança visando proteger o seu direito líquido e certo de gozar de referida
isenção, sem que seja compelido às inconstitucionais e ilegais restrições impostas
pelo instrumento secundário de normas sob comentário. Trata-se do mandado de
Segurança que recebeu o n° 2006.61.11.002830-5. Note-se que a impetração
remonta a 2006, ou seja, 4 anos antes do início da presente fiscalização." A seguir,
depois de destacar os desdobramentos da ação judicial, que coincidem com as
informações postas pela autoridade lançadora no relatório fiscal, pleiteia a
contribuinte a suspensão do curso do processo administrativo, até o deslinde final
da questão em sede jurisdicional. Entende que em razão de ter impetrado o
mandado de segurança antes do procedimento de ofício, isso imporia não a
desistência ao uso da via administrativa, mas sim a caracterização de que se
estaria diante de uma questão prejudicial que precisaria ser primeiro dirimida
definitivamente na esfera judicial, para fins de que o processo administrativo
pudesse ter seu curso regular reinstaurado. Pede, portanto, a suspensão do
julgamento administrativo, até a decisão judicial transitada em julgado.
Fl. 489
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.026 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11444.001128/2010-78
4
Na sequência, traz a contribuinte alegações de variada ordem destinadas a,
justamente, discutir a legalidade e constitucionalidade das restrições impostas
pela Instrução Normativa SRF no 247/2002 à caracterização de todas as suas
receitas como receitas decorrentes de atividade própria. Na confrontação dos
termos da impugnação com os da petição inicial do mandado de segurança,
evidenciada fica, como a própria contribuinte também menciona, a identidade de
objeto e causa de pedir nas duas instâncias. Por conta disso e em face das razões
que se exporá no voto deste Acórdão, é que não se relatoriará aqui, de forma
minudente, tais alegações constantes, concomitantemente, dos recursos às vias
administrativa e judicial.
Em dois itens finais de sua impugnação, traz a contribuinte novas alegações,
destinadas agora à contestação da imposição da multa de ofício de 75% e da
exigência dos juros de mora calculados com base na taxa Selic.
No caso da multa de ofício, entende que seu percentual afronta o princípio
constitucional do não confisco (artigo 150, IV, da CF). Pleiteia, portanto, o
reconhecimento da inconstitucionalidade do ato legal que prevê a imposição da
penalidade.
Já no que se refere à aplicação da taxa Selic, entende que tal medida afronta
vários dispositivos constitucionais, dentre os quais os que positivam os princípios
da legalidade tributária, da anterioridade e da indelegabilidade da competência
tributária.
É o relatório.

Sobreveio decisão de primeira instância assim ementada:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de
apuração: 01/01/2005 a 30/11/2008 CONCOMITÂNCIA ENTRE
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL E PROCESSO JUDICIAL COM O
MESMO OBJETO. PREVALÊNCIA DO PROCESSO JUDICIAL. RENÚNCIA
ÀS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS. DESISTÊNCIA DO RECURSO
ACASO INTERPOSTO.
A propositura pelo contribuinte de ação judicial de qualquer
espécie contra a Fazenda Pública com o mesmo objeto do processo
administrativo fiscal implica renúncia às instâncias administrativas,
ou desistência de eventual recurso de qualquer espécie interposto.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA PARA
APRECIAÇÃO POR PARTE DAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS No
âmbito do processo administrativo fiscal, é vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado,
Fl. 490
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.026 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11444.001128/2010-78
5
acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade.

A recorrente apresentou o seu recurso voluntário em que repisa os argumentos de
sua impugnação.
Houve decisão de segunda instância, o Acórdão no 3401-008.463, ementado
conforme abaixo:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2005 a 30/11/2008
CONCOMITÂNCIA COM A VIA JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DE
MATÉRIA SUBMETIDA À APRECIAÇÃO DO JUDICIÁRIO.
A propositura pelo contribuinte, contra a Fazenda, de ação judicial por qualquer
modalidade processual, antes ou depois do lançamento, com o mesmo objeto,
importa a renúncia às instâncias administrativas, ou desistência de eventual
recurso interposto, observada a apreciação das razões não submetidas ao crivo do
judiciário.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2005 a 30/11/2008
MULTA
DE
LANÇAMENTO
DE
OFÍCIO.
75%.
LEGALIDADE.
INCONSTITUCIONALIDADE
DE
LEI
TRIBUTÁRIA.
MULTA
CONFISCATÓRIA.
INCOMPETÊNCIA DO CARF. SÚMULA CARF N.o 2.
É cabível, por expressa disposição legal, a aplicação da multa de 75% decorrente
do lançamento de ofício quando formalizada a exigência de crédito tributário pela
Administração Tributária. Durante todo o curso do processo administrativo fiscal,
é defeso apreciar arguições de aspectos da constitucionalidade da lei, como
conceber que a multa aplicada com base na lei seja confiscatória. A Súmula CARF
n.o 2 enuncia que o Egrégio Conselho não é competente para se pronunciar sobre
a inconstitucionalidade de lei tributária.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. LEGALIDADE. SÚMULA CARF No4A partir de 1o de
abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são devidos, no período
de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia
SELIC para títulos federais. Recurso Voluntário parcialmente procedente.
Crédito tributário parcialmente mantido.

A Fazenda Nacional interpôs Embargos de Declaração forte no entendimento de
que houve contradição entre os fundamentos e a parte dispositiva que assim foi registrada:
Fl. 491
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.026 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11444.001128/2010-78
6

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso para afastar a multa de ofício.

Admitidos os embargos, houve prolação de novo Acórdão cuja ementa reproduz-se:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2004 a 30/09/2008 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL.
Os Embargos de Declaração prestam-se para sanar omissão, contradição ou
obscuridade ou corrigir erro material.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES.
A concessão de efeitos infringentes nos Embargos de Declaração é consequência
do saneamento do vício enfrentado desde que, é claro, procedente a tese de
fundo.
SUSPENSÃO.
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
INEXISTÊNCIA.
MULTA
DE
OFÍCIO.
POSSIBILIDADE.
Inexistindo efeito suspensivo ao crédito tributário, pois não concedida liminar no
mandado de segurança e a apelação pela União se deu com efeitos suspensivos,
não cabe afastar a incidência da multa de ofício com base no art. 63 da Lei no
9.430/96”.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
embargos de declaração, com efeitos infringentes, nos termos do voto do relator.

Outra vez irresignada, a embargante interpôs os presentes embargos de declaração
que foram admitidos conforme Despacho de Admissibilidade abaixo reproduzido em sua parte
conclusiva:

A Embargante alega que o acórdão embargado incorreu em três omissões: Nada
se teria falado acerca de seus argumentos de defesa declinados nos tópicos 2 e,
também, 4 do recurso voluntário, assim como sobre a petição constante às fls.
426/428, em que informa que o TRF da 3a Região julgou a apelação da União,
interposta em face da r. sentença proferida no Mandado de Segurança n.o
2006.61.11.002830-5, que, ao final, restou mantida pelo Tribunal.
Fl. 492
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.026 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11444.001128/2010-78
7
A seguir, passamos a reproduzir excertos dos votos condutores que integram os
acórdãos de recurso voluntário e de embargos:
Acórdão de Recurso Voluntário:
Preliminar
O Recurso Voluntário é tempestivo.
Há preliminar de existência de processo judicial e decisão transitada em julgado,
preliminar esta prejudicial à análise do mérito, em parte, motivo pelo qual passo à
sua análise.
Caminhou bem a decisão da DRJ que, com base no Parecer Normativo COSIT no
07/2014 e Portaria MF no 341/2011, identificou haver concomitância entre o
processo judicial e administrativo:
(...)O contribuinte, em suas razões recursais, trouxe o dispositivo da sentença,
prolatada ainda no ano de 2006, no writ:
(...)Da leitura da autuação, verifica-se que esta se deu justamente sob a égide do
§2o do art. 47 da IN SRF no 247/2002, o qual restringiu o conceito do que seriam
as receitas das atividades próprias da entidade, fundamentando-se no caráter
contraprestacional das atividades desenvolvidas pela recorrente, conforme
planilhas às fls. 23/26 do PAF.
Não se faz necessário que a renúncia à via administrativa se dê posteriormente ao
início do procedimento de fiscalização e do processo administrativo, podendo o
contribuinte previamente ajuizar demanda judicial e, mesmo assim, renunciar à
esfera administrativa, a teor do que dispõe a Súmula CARF no 1:
(...)Análise de mérito Da incompetência para pronunciamento de
inconstitucionalidade de lei tributária.
Dentre as alegações do contribuinte, arguiu que este E. Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais pode afastar a aplicação de lei com fundamento em
interpretação constitucional, o que é expressamente vedado pelo entendimento
pacífico deste Conselho.
É o teor da Súmula CARF no 02:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
No mesmo sentido, o art. 62 do Regimento Interno do CARF dispõe:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
Da multa de ofício em setenta e cinco por cento do valor originário do crédito
inexistindo efeito suspensivo ao crédito tributário, pois não concedida liminar no
mandado de segurança e a apelação pela União se deu com efeitos suspensivos,
Fl. 493
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.026 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11444.001128/2010-78
8
não cabe afastar a incidência da multa de ofício com base no art. 63 da Lei no
9.430/96. Vejamos:
Art. 63. Na constituição de crédito tributário destinada a prevenir a decadência,
relativo a tributo de competência da União, cuja exigibilidade houver sido
suspensa na forma dos incisos IV e V do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro
de 1966, não caberá lançamento de multa de ofício.
Mutatis mutandis, não configurado o efeito confiscatório da multa em setenta e
cinco por cento do valor originário do crédito, tendo em vista a disposição legal e
a sua subsunção aos fatos expostos no presente processo administrativo.
Legalidade da Taxa Selic.
O Código Tributário Nacional autoriza a fixação de percentual de juros de mora
diverso daquele previsto no §1o do art. 161 do mesmo diploma.
Não obstante, pacífico o entendimento jurisprudencial pela legalidade e
constitucionalidade da incidência da taxa Selic, previstos no art. 39, §4o da Lei no
9.250/95.

(...) Este Egrégio Conselho Administrativo de Recursos Fiscais tem Súmula de no
04, versando sobre a incidência da SELIC sobre débitos tributários administrados
pela Secretaria da Receita Federal:
Súmula CARF no 4:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277,
de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Estando o período de apuração abarcado pela vigência da Lei no 9.250/95, impõe-
se a incidência de juros moratórios pela taxa referencial SELIC.
---------------------------------------------------------------Acórdão de Embargos:
2.1. Temos que a Embargada impetrou Mandado de Segurança que tinha como
pedido o reconhecimento do “direito da Impetrante em usufruir da ISENÇÃO
concedida pelo art. 14, X, da MP n. 2.158-35/01”.
2.2. O juízo a quo postergou a análise da liminar e concedeu a segurança em
sentença nos seguintes termos:
(...)2.3. Como se nota, a sentença é silente sobre a concessão ou não da liminar. É
claro que o juízo de primeiro grau concedeu apenas efeito devolutivo à sentença
(a indicar sua execução imediata), entretanto, o Egrégio Regional Bandeirante
garantiu efeito suspensivo da apelação em sede de Agravo de Instrumento:
Fl. 494
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.026 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11444.001128/2010-78
9
(...)2.4. Assim, não houve qualquer decisão judicial no processo movido pela
Embargada suspendendo o crédito tributário, bem por isto reconheceu o
Conselheiro João Paulo que “inexistindo efeito suspensivo ao crédito tributário,
pois não concedida liminar no mandado de segurança e a apelação pela União se
deu com efeitos suspensivos, não cabe afastar a incidência da multa de ofício com
base no art. 63 da Lei no 9.430/96”.
3. Pelo exposto, admito, porquanto tempestivo, e conheço dos embargos de
declaração para sanar contradição entre fundamentação e dispositivo de Acórdão,
com prevalência do primeiro, e, consequentemente, conceder efeitos infringentes
para negar provimento ao Recurso Voluntário.
No tópico 2 do seu recurso voluntário, a Embargante suscitou a nulidade absoluta
da decisão proferida pela DRJ, sob a alegação de que se deixara de apreciar todos
os pontos de defesa declinados na impugnação. Especificamente: a) a sua
imunidade quanto à Cofins, de acordo com o art. 195, § 7o, da Constituição
Federal, o que impediria qualquer cobrança desta contribuição (sustenta que tal
matéria não seria concomitante com o objeto do Mandado de Segurança n.o.
2006.61.11.002830-5); b) a improcedência do lançamento em face da inclusão de
receitas isentas na base de cálculo da Cofins, ainda que se utilizasse do conceito
encartado na IN SRF n.o 247/2002; c) a inclusão, na mesma base de cálculo, de
valores referentes a doações recebidas, receitas que, afirma, seriam isentas,
conforme estaria disposto na IN SRF n.o 247/2002.
A questão relativa à imunidade, tratada no tópico n.o 4 do recurso voluntário, já
foi mencionada no tópico 2 do mesmo recurso. A petição de fls. 426/428, por seu
turno, informa que o TRF julgou a apelação interposta pela União em face da
sentença proferida no Mandado de Segurança n.o 2006.61.11.002830-5 e suscita
haver repercussão no deslinde dos presentes autos, “uma vez que há decisão
judicial favorável ao Embargante, produzindo todos os efeitos. E, em relação a tal
alegação, não houve manifestação”.
Vemos, com efeito, que, analisadas as razões de decidir do acórdão embargado,
os temas indicados nos aclaratórios não foram nele enfrentados, tampouco o
foram no acórdão dos embargos interpostos pela PFN, configurando, assim, as
omissões suscitadas.
Diante do exposto, com base nas razões acima expostas e com fundamento no
art. 65, § 3o, do Anexo II do RICARF, ACOLHO os Embargos de Declaração opostos.

O processo foi a mim redistribuído a partir de novos sorteios havidos.

É o relatório.

Fl. 495
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.026 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11444.001128/2010-78
10
VOTO
Conselheiro Celso José Ferreira de Oliveira, Relator
Conheço dos embargos por tempestivos e atendidos os demais requisitos legais.
No mérito, verificam-se omissões relevantes no acórdão embargado.
A alegação de nulidade da decisão da DRJ por ausência de enfrentamento de todos
os fundamentos da impugnação não foi apreciada. A imunidade tributária foi suscitada
exclusivamente no processo administrativo e, por não ter sido objeto do Mandado de Segurança,
poderia e deveria ser analisada nesta instância.
Ademais, a sentença concessiva da segurança foi confirmada pela 4a Turma do TRF
da 3a Região e o agravo legal interposto pela União foi improvido, restando consolidado o trânsito
em julgado. A autoridade fiscal está vinculada a essa decisão judicial, a qual reconheceu a
ilegalidade do art. 47, §2o, da IN SRF no 247/2002, com base na jurisprudência do STJ (REsp
1.353.111/RS). Vejamos:
Decisão na Apelação Cível no 0002830-07.2006.4.03.6111/SP, no Mandado de
Segurança no 2006.61.11.002830-5/SP:
[...]
Nos termos do voto do eminente Relator Sr. Ministro Mauro Campbell Marques, a
MP no 2.158-35/2001 faz menção a uma série de entidades cujas atividades
normais a elas inerentes também podem possuir natureza contraprestacional,
ainda que sem fins lucrativos. Tal é o caso, para exemplo, das instituições de
educação ou de assistência social previstas no art. 12, da Lei no 9.532/97 e das
instituições de caráter filantrópico, recreativo, cultural e científico e as
associações civis previstas no art. 15, da Lei no 9.532/97. Em ambas as situações,
não por acaso, os artigos 12 e 15 da Lei no 9.532/97 mencionaram que a
instituição deve prestar " os serviços para os quais houver sido instituída ".
Identifica-se ali, portanto, na própria lei, o núcleo do que se denominou "
atividades próprias ", que seriam esses mesmos serviços.
Assim, referido entendimento firmado pelo C. Superior Tribunal de Justiça, qual
seja, "as receitas auferidas a título de mensalidades dos alunos de instituições de
ensino sem fins lucrativos são decorrentes de 'atividades próprias da entidade',
conforme o exige a isenção estabelecida no art. 14, X, da Medida Provisória n.
1.858/99 (atual MP n. 2.158-35/2001), sendo flagrante a ilicitude do art. 47, §2o,
da IN/SRF n. 247/2002, nessa extensão", deve ser estendido também às entidades
de assistência social e instituições de caráter filantrópico, uma vez que, tal como
as instituições de educação, para o desenvolvimento de suas atividades próprias,
auferem valores com natureza contraprestacional.
Logo, na hipótese em apreço, tratando-se a apelada de instituição sem fins
lucrativos e de caráter filantrópico, cuja finalidade basilar é a prestação de
Fl. 496
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.026 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11444.001128/2010-78
11
assistência médico-hospitalar e social, não há como compreender que as receitas
auferidas nesta condição (verbas recebidas dos pacientes, tanto de particulares,
quanto do SUS, em decorrência dos serviços atrelados à saúde) não sejam
concebidas como decorrentes de " atividades próprias da entidade ",conforme
exigido pela isenção estabelecida no art. 14, X, da MP no 2.158-35/2001.
Desta feita, resta claro o direito da impetrante de usufruir da isenção da COFINS
prevista no art. 14, inciso X, da MP no 2.158-35/01, no que diz respeito a verbas
recebidas dos pacientes, tanto de particulares, quanto do SUS, em decorrência
dos serviços atrelados à saúde, não devendo, portanto, se submeter às regras
previstas no art. 47, §2o, da IN-SRF no 247/02, sendo flagrante sua ilicitude, nos
termos acima expostos.
Portanto, a manutenção da sentença combatida é medida que se impõe.
Ante o exposto, nego seguimento à apelação, com fulcro no artigo 557, do
CPC/73.
.........................................................................................
............................................................
REsp no 1.353.111/RS
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA.
ART. 543-C, DO CPC. COFINS. CONCEITO DE RECEITAS RELATIVAS ÀS ATIVIDADES
PRÓPRIAS DAS ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS PARA FINS DE GOZO DA
ISENÇÃO PREVISTA NO ART. 14, X, DA MP N. 2.158-35/2001. ILEGALIDADE DO
ART. 47, II E § 2o, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SRF N. 247/2002. SOCIEDADE CIVIL
EDUCACIONAL OU DE CARÁTER CULTURAL E CIENTÍFICO. MENSALIDADES DE
ALUNOS.
1. A questão central dos autos se refere ao exame da isenção da COFINS, contida
no art. 14, X, da Medida Provisória n. 1.858/99 (atual MP n. 2.158-35/2001),
relativa às entidades sem fins lucrativos, a fim de verificar se abrange as
mensalidades pagas pelos alunos de instituição de ensino como contraprestação
desses serviços educacionais. O presente recurso representativo da controvérsia
não discute quaisquer outras receitas que não as mensalidades, não havendo que
se falar em receitas decorrentes de aplicações financeiras ou decorrentes de
mercadorias e serviços outros (vg. estacionamentos pagos, lanchonetes, aluguel
ou taxa cobrada pela utilização de salões, auditórios, quadras, campos esportivos,
dependências e instalações, venda de ingressos para eventos promovidos pela
entidade, receitas de formaturas, excursões etc.) prestados por essas entidades
que não sejam exclusivamente os de educação.
2. O parágrafo § 2o do art. 47 da IN 247/2002 da Secretaria da Receita Federal
ofende o inciso X do art. 14 da MP n° 2.158-35/01 ao excluir do conceito de
"receitas relativas às atividades próprias das entidades", as contraprestações
Fl. 497
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.026 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11444.001128/2010-78
12
pelos serviços próprios de educação, que são as mensalidades escolares recebidas
de alunos.
3. Isto porque a entidade de ensino tem por finalidade precípua a prestação de
serviços educacionais. Trata-se da sua razão de existir, do núcleo de suas
atividades, do próprio serviço para o qual foi instituída, na expressão dos artigos
12 e 15 da Lei n.o 9.532/97. Nessa toada, não há como compreender que as
receitas auferidas nessa condição (mensalidades dos alunos) não sejam aquelas
decorrentes de "atividades próprias da entidade", conforme o exige a isenção
estabelecida no art. 14, X, da Medida Provisória n. 1.858/99 (atual MP n. 2.158-
35/2001). Sendo assim, é flagrante a ilicitude do art. 47, §2o, da IN/SRF n.
247/2002, nessa extensão.
4. Precedentes do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF: Processo n.
19515.002921/2006-39, Acórdão n. 203-12738, 3a TURMA / CSRF / CARF / MF /
DF, Rel. Cons. Rodrigo Cardozo Miranda, publicado em 11/03/2008; Processo n.
10580.009928/2004-61, Acórdão n. 3401-002.233, 1aTO / 4a CÂMARA / 3a SEJUL /
CARF / MF, Rel. Cons.
Emanuel Carlos Dantas de Assis, publicado em 16/08/2013; Processo n.
10680.003343/2005-91, Acórdão n. 3201-001.457, 1aTO / 2a CÂMARA / 3a SEJUL /
CARF / MF, Rel. Cons. Mércia Helena Trajano D’amorim, Rel. designado Cons.
Daniel Mariz Gudiño, publicado em 04/02/2014;
Processo n. 13839.001046/2005-58, Acórdão n. 3202-000.904, 2aTO / 2a CÂMARA
/ 3a SEJUL / CARF / MF. Rel. Cons. Thiago Moura de Albuquerque Alves, publicado
em 18/11/2013; Processo n. 10183.003953/2004-14 acórdãos 9303-01.486 e
9303-001.869, 3a TURMA / CSRF, Rel. Cons. Nanci Gama, julgado em 30.05.2011;
Processo n. 15504.019042/2010-09, Acórdão 3403-002.280, 3aTO / 4a CÂMARA /
3a SEJUL / CARF / MF, Rel. Cons. Ivan Allegretti, publicado em 01/08/2013;
Processo: 10384.003726/2007-75, Acórdão 3302-001.935, 2aTO / 3a CÂMARA / 3a
SEJUL / CARF / MF, Rel. Cons. Fabiola Cassiano Keramidas, publicado em
04/03/2013; Processo: 15504.019042/2010-09, Acórdão 3403-002.280, 3aTO / 4a
CÂMARA / 3a SEJUL / CARF / MF, Rel. Cons. Ivan Allegretti, julgado em 25.06.2013;
Acórdão 9303-001.869, Processo: 19515.002662/2004-84, 3a TURMA / CSRF /
CARF / MF, Rel. Cons. Júlio Cesar Alves Ramos, Sessão de 07/03/2012.
5. Precedentes em sentido contrário: AgRg no REsp 476246/RS, 2a Turma, Rel.
Min. Humberto Martins, DJ 12/11/2007, p. 199; AgRg no REsp 1145172/RS, 2a
Turma,
Rel.
Min.
Humberto
Martins,
DJe
29/10/2009;
Processo:
15504.011242/2010-13, Acórdão 3401-002.021, 1aTO / 4a CÂMARA / 3a SEJUL /
CARF / MF, Rel. Cons. Odassi Guerzoin Filho, publicado em 28/11/2012; Súmula n.
107 do CARF: "A receita da atividade própria, objeto de isenção da COFINS
prevista no art. 14, X, c/c art. 13, III, da MP n. 2.158-35, de 2001, alcança as
receitas obtidas em contraprestação de serviços educacionais prestados pelas
entidades de educação sem fins lucrativos a que se refere o art. 12 da Lei n. 9.532,
da 1997".
Fl. 498
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.026 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11444.001128/2010-78
13
6. Tese julgada para efeito do art. 543-C, do CPC: as receitas auferidas a título de
mensalidades dos alunos de instituições de ensino sem fins lucrativos são
decorrentes de "atividades próprias da entidade", conforme o exige a isenção
estabelecida no art. 14, X, da Medida Provisória n. 1.858/99 (atual MP n. 2.158-
35/2001), sendo flagrante a ilicitude do art. 47, §2o, da IN/SRF n. 247/2002, nessa
extensão.
7. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do
CPC e da Resolução STJ 08/2008.
(REsp n. 1.353.111/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção,
julgado em 23/9/2015, DJe de 18/12/2015.)
Embora o caso julgado no STJ envolvesse entidade educacional, a ratio decidendi —
ilegalidade da restrição à isenção da COFINS com base na natureza contraprestacional — alcança
igualmente as entidades de assistência social e saúde. A jurisprudência do CARF confirma a
aplicação da tese a entidades hospitalares, como nos Acórdãos no 9303-005.772 (Fundação Felice
Rosso) e no 9303-005.487 (Fundação Itaiguapy), que expressamente estendem os efeitos da
decisão do STJ às entidades que prestam serviços típicos de sua missão institucional, ainda que
remunerados. Vejamos:
Acórdão no 9303-005.772
[...]
Penso que o termo “alcança” é suficiente para afastar a tributação das receitas
decorrentes das mensalidades escolares, de cunho contraprestacional (como o
são as de atendimentos remunerados na área de saúde), mas não de todo e
qualquer ingresso obtido pela entidade.
Tanto é que outra manifestação – desta feita do Poder Judiciário (STJ) – que
vincularia estes Conselheiros (a teor do art. 62, § 2o, do mesmo RICARF),
claramente diz que trata exclusivamente das mensalidades escolares (não que
afaste, mas sim que, simplesmente, não versa sobre outras receitas), que é o REsp
no 1.353.111/RS, cuja ementa transcrevo parcialmente a seguir (os grifos são
originais):
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA.
ART. 543C, DO CPC. COFINS. CONCEITO DE RECEITAS RELATIVAS ÀS ATIVIDADES
PRÓPRIAS DAS ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS PARA FINS DE GOZO DA
ISENÇÃO PREVISTA NO ART. 14, X, DA MP N. 2.15835/ 2001. ILEGALIDADE DO
ART. 47, II E § 2o, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SRF N.
247/2002. SOCIEDADE CIVIL EDUCACIONAL OU DE CARÁTER CULTURAL E
CIENTÍFICO. MENSALIDADES DE ALUNOS.
1. A questão central dos autos se refere ao exame da isenção da COFINS, contida
no art. 14, X, da Medida Provisória n.
Fl. 499
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.026 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11444.001128/2010-78
14
1.858/99 (atual MP n. 2.158-35/2001), relativa às entidades sem fins lucrativos, a
fim de verificar se abrange as mensalidades pagas pelos alunos de instituição de
ensino como contraprestação desses serviços educacionais. O presente recurso
representativo da controvérsia não discute quaisquer outras receitas que não as
mensalidades, não havendo que se falar em receitas decorrentes de aplicações
financeiras ou decorrentes de mercadorias e serviços outros (vg. estacionamentos
pagos, lanchonetes, aluguel ou taxa cobrada pela utilização de salões, auditórios,
quadras, campos esportivos, dependências e instalações, venda de ingressos para
eventos promovidos pela entidade, receitas de formaturas, excursões etc.)
prestados por essas entidades que não sejam exclusivamente os de educação.
(...)6. Tese julgada para efeito do art. 543C, do CPC: as receitas auferidas a título
de mensalidades dos alunos de instituições de ensino sem fins lucrativos são
decorrentes de "atividades próprias da entidade", conforme o exige a isenção
estabelecida no art. 14, X, da Medida Provisória n. 1.858/99 (atual MP n.
2.15835/ 2001), sendo flagrante a ilicitude do art. 47, § 2o, da IN/SRF n. 247/2002,
nessa extensão.
7. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543C do
CPC e da Resolução STJ 08/2008.
Veja-se que a ementa, ao final, fala “nesta extensão”. Não abrange todas as
receitas auferidas pela entidade, e a Fazenda Nacional, em seu Recurso Especial,
fala também em receitas de aluguéis.
A grande dúvida que se coloca é se a Súmula em questão também atinge as
entidades assistenciais que prestam atendimentos na área da saúde. Penso que
sim, mas exclusivamente no que tange às remunerações diretas por atendimentos
médico/hospitalares, que em tudo se assemelham às mensalidades escolares.
Mas há que se observar que somos vinculados às Súmulas do CARF em seus
estritos termos, e, sendo assim, seria plausível "formalmente" não elastecer a sua
interpretação.
................................................................................
..........................................
Acórdão no 9303-005.487
[...]
No caso em exame, o objeto da FUNDAÇÃO DE SAÚDE ITAIGUAPY é a prestação
de serviços de assistência médica e de proteção e preservação da saúde humana.
Conforme art. 6o do seu Estatuto:
Art. 6° A FUNDAÇÃO tem por finalidades especificas:
I Manter e operar o Hospital Ministro Costa Cavalcanti, localizado
em Foz do Iguaçu, Paraná, assegurando permanentemente o seu
equilíbrio econômico-financeiro;
Fl. 500
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.026 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11444.001128/2010-78
15
II Prestar à comunidade assistência médico hospitalar preventiva e
curativa, em regime ambulatorial e de internamento;
III Propiciar condições para a formação, aperfeiçoamento ou
especialização de pessoal da área médico sanitária, de pesquisa,
biossocial e de investigação cientifica;
IV Prover condições para o desenvolvimento e aprimoramento das
atividades hospitalares e da formação profissional de seus
funcionários e colaboradores;
VI instituir outros serviços na área de educação e assistência
voltadas com previa anuência do Conselho de Curadores.
Como se sabe, os recursos financeiros eventualmente auferidos em razão da
realização de suas atividades próprias, ainda que se apresentem com caráter
contraprestacional, não são tributados pela Cofins, A matéria já foi pacificada pelo
Superior Tribunal de Justiça – STJ, por meio de decisão submetida à sistemática
dos recursos repetitivos, assim ementada:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO REPRESENTATIVO DA
CONTROVÉRSIA. ART. 543C, DO CPC. COFINS. CONCEITO DE
RECEITAS RELATIVAS ÀS ATIVIDADES PRÓPRIAS DAS ENTIDADES
SEM FINS LUCRATIVOS PARA FINS DE GOZO DA ISENÇÃO PREVISTA
NO ART. 14, X, DA MP N. 2.15835/ 2001. ILEGALIDADE DO ART. 47,
II E § 2o, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SRF N. 247/2002. SOCIEDADE
CIVIL EDUCACIONAL OU DE CARÁTER CULTURAL E CIENTÍFICO.
MENSALIDADES DE ALUNOS.
[...]
Em razão desta decisão judicial e de decisões administrativas adotando o mesmo
entendimento, o CARF editou a Súmula no 107, segundo a qual "A receita da
atividade própria, objeto da isenção da Cofins prevista no art. 14, X, c/c art. 13, III,
da MP no 2.158-35, de 2001, alcança as receitas obtidas em contraprestação de
serviços educacionais prestados pelas entidades de educação sem fins lucrativos a
que se refere o art. 12 da Lei no 9.532, de 1997".
Muito embora a decisão do STJ e a Súmula CARF no 107 refiram-se a uma
instituição de ensino sem fins lucrativos, aplicam-se, pelos mesmos fundamentos,
a todas aquelas que prestam, de forma gratuita, serviços de assistência social em
sentido amplo (abrangem a educação e a saúde), ainda que não o façam
exclusivamente desta forma (ou seja, recebam pagamento pelos serviços
prestados).
Ao apreciar idêntica controvérsia envolvendo a mesma contribuinte, mas com
relação a períodos de apuração anteriores aos que são objeto da autuação, assim
também entendeu esta mesma Turma de CSRF:
Fl. 501
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.026 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11444.001128/2010-78
16
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social Cofins Período
de apuração: 01/02/1999 a 31/12/2001 COFINS. ISENÇÃO.
São consideradas como receitas oriundas de atividades próprias de entidade
médico-hospitalar sem fins lucrativos, para fins da incidência da isenção da
COFINS prevista no inciso X, do artigo DF CARF MF Fl. 794 6 14, da MP no 215835/
01 (que alterou a MP no 1858/99), aquelas receitas que são oriundas da prestação
de assistência médica e de proteção e preservação da saúde humana, desde que
as mesmas se revertam em benefício da própria entidade, em consonância ao
§3o, do artigo 12, da Lei no 9.532/97, com redação dada pela Lei no 9.718/98.
Recurso Especial do Procurador Negado.
(Acórdão no 9303001.487, de 31 de maio de 2011)

Conclui-se, portanto, que o precedente qualificado do STJ (REsp 1.353.111/RS, rel.
Min. Mauro Campbell Marques), embora oriundo de entidade educacional, assentou tese jurídica
que transcende o setor de atuação da entidade beneficente. A controvérsia jurídica resolvida foi a
ilegalidade do §2o do art. 47 da IN SRF no 247/2002, por limitar a isenção da COFINS às receitas
não contraprestacionais, contrariando o art. 14, X, da MP no 2.158-35/2001.
A Administração Tributária está vinculada à ratio decidendi do referido recurso
repetitivo, nos termos do art. 62, §2o, do RICARF, que impõe sua reprodução no julgamento de
recursos no âmbito deste Conselho. A distinção quanto ao setor de atuação da entidade
(educação ou saúde) não descaracteriza a similitude jurídica da controvérsia, nem constitui
fundamento hábil para afastar a aplicação do precedente. Ou seja, ainda que o REsp 1.353.111/RS
tenha julgado caso envolvendo entidade educacional, a controvérsia jurídica que fundamenta a
decisão — a vedação à restrição normativa da isenção a receitas não contraprestacionais —
alcança também as entidades beneficentes da área da saúde e assistência social. Como já se disse,
o CARF, em diversas oportunidades, já reconheceu a amplitude da ratio decidendi e a sua
aplicabilidade para além do setor educacional, conforme se verifica dos Acórdãos no 9303-005.772
e no 9303-005.487 da CSRF, por exemplo.
Assim, seja por vinculação à ratio decidendi, isto é, ao precedente, seja,
simplesmente, em razão de decisão judicial transitada em julgado em que se reconheceu o direito
da recorrente à isenção de COFINS para as receitas próprias de sua atividade, não poderia
prosperar o lançamento, devendo-se declarar a sua nulidade.
Outro destino não poderia ser daqueles acessórios ao principal, isto é, a multa e os
juros, que vinham sendo discutidos e mantidos em separado em razão de não haver
concomitância com a ação judicial, senão seguir a sorte daquilo que lhe é principal.
Por todo exposto, voto no sentido de conhecer dos embargos de declaração para,
no mérito, dar-lhes provimento, com efeitos infringentes, para: (i) suprir as omissões verificadas
no Acórdão no 3401-008.463; (ii) reconhecer a eficácia da decisão judicial no MS no
Fl. 502
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.026 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11444.001128/2010-78
17
2006.61.11.002830-5, transitada em julgado; (iii) reconhecer a imunidade das receitas hospitalares
objeto da autuação; e (iv) declarar a nulidade do auto de infração, com o consequente
cancelamento integral do crédito tributário constituído.

Assinado Digitalmente
Celso José Ferreira de Oliveira

Fl. 503
DF CARF MF
Original